Tribunal: CARF
Processo: 10510.000068/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000068/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.606 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
MARIAMALIA NEWTON ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 9.618,80.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 125/127) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 114/116), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000068/2009-39
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000068/2009-39

Trata-se de impugnação a notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de imposto, no
valor de R$ 7.636,21, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as seguintes
infrações:
a) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.767,02. A glosa foi
motivada pela falta de comprovação das referidas despesas;
b) omissão de rendimentos recebidos do exterior, no valor de R$ 14.001,00. A
omissão foi apurada com base em informações prestadas pela fonte pagadora UNESCO.
Na impugnação apresentada, às fls. 01/04, o contribuinte contesta o lançamento
fiscal, alegando em síntese que:
a) a aplicação da multa de ofício foi indevida, pois tentou retificar a declaração de
rendimentos antes de ser intimado de qualquer procedimento de ofício, tendo inclusive requerido
a dita retificação no processo no 10510.003882/2008-24;
b) apresentou documentação que comprova as despesas médicas glosadas.
A parcela não impugnada do imposto, no valor de R$ 3.850,30, juntamente com
os acréscimos moratórios correspondentes, foram transferidos para o processo no
10510.720.022/2009-30, conforme extrato, às fls. 30.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
Cabível a imposição de multa de ofício sobre recolhimento efetuado após a exclusão da
espontaneidade pelo início do procedimento fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando que:
- quanto à profissional Ana Patrícia, os recibos comprovam as despesas médicas
uma vez que preenchem os requisitos legais;
- referente ao IPESAUDE – Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos
Servidores do Estado de Sergipe, o plano tem relação com seu emprego sendo ela a única
beneficiária do plano, conforme comprova a declaração que junta a este recurso;
- a multa sobre a parte não impugnada foi tratada e paga no processo
10510.720022/2009-30 e o pagamento foi efetuado com o benefício da Medida Provisória no
449/08 (redução de 100% da multa da mora ou de ofício), entendendo não restar nada a recolher;
- restou apenas o imposto de R$ 1.140,76, acrescido de multa reduzida de R$
598,89 e juros Selic de R$ 951,97, totalizando R$ 2.691,62, já pagos no presente recurso,
conforme DARF e comprovante de débito do Banco do Brasil, ora anexados.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000068/2009-39

Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 05/07/2013 (e-fl. 123); Recurso Voluntário
protocolado em 30/07/2013 (e-fl. 125), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação,
exonerando a multa de ofício incidente sobre o imposto suplementar não impugnado, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que em julgamento de primeira instância, a DRJ exonerou a multa
incidente sobre o imposto suplementar não impugnado e transferido para o processo
10510.720022/2009-30; que a contribuinte concordou com a glosa da UNIMED, inclusive
fazendo o recolhimento conforme e-fl.130; restou controverso nestes autos a dedução de
despesas médicas com a profissional Ana Patrícia Santana Prudente Andrade e com IPESAUDE
– Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe.
Os fundamentos da r. decisão estão consignados desta forma:
a) os recibos não descrevem o serviço prestado, nem indicam o nome do
paciente;
b) as declarações emitidas pela UNIMED Sergipe, às fls. 12/13, não são
hábeis para comprovar a despesa com o plano de saúde, pois, apesar de
indicar o contratante, não discriminam o titular e os dependentes do
plano. O rigor na apreciação desta prova é justificável, vez que consultas
ao sistema Dmed, às fls. 111/113, indicam que nos anos de 2010, 2011 e
2012, únicos anos disponíveis no sistema, a autuada consta como titular
do plano, mas com pagamentos irrisórios (menos de 1% do valor total) a
ela vinculados, e com pagamentos expressivos a titulo de dependentes
(companheiro e filhos). Como nem o companheiro nem os filhos foram
declarados como dependentes, as despesas médicas a eles vinculadas não
podem ser deduzidas na declaração objeto do lançamento fiscal. Além
disso, o contribuinte deixou de atender a intimação, às fls. 92, para que
apresentasse documentação discriminando os beneficiários do plano de
saúde e os respectivos valores pagos;
c) o informe de rendimento apresentado, às fls. 14, não discrimina o
titular e os dependentes do plano. Além disso, o contribuinte deixou de
atender a intimação, às fls. 92, para que apresentasse documentação
discriminando os beneficiários do plano de saúde e os respectivos valores
pagos.

Pois bem, a Solução de Consulta Interna no 23 da COSIT, a respeito da matéria
diz o seguinte:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000068/2009-39

“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.

Não tendo sido a contribuinte intimada a demonstrar o efetivo pagamento, os
recibos que atendem aos requisitos previstos na legislação de regência (art. 80 do RIR/99) são
hábeis a comprovar a dedução de despesas médicas.
Quanto ao plano de saúde, a contribuinte carreia aos autos, declaração (e-fl. 129)
fornecida pelo IPESAUDE – Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do
Estado de Sergipe corroborando o documento de e-fl. 14, pois afirma que desde a adesão em
1997, a contribuinte não possui dependentes em seu plano.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente, portanto, restabeleço a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 9.618,80.
Relativamente à multa de R$ 770,00 sobre a parte não impugnada e transferida
para o processo 10510.720022/2009-30, entende este relator que, não comporta mais apreciação.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito dá-se provimento parcial.
É como voto.
Virgilio Cansino Gil - Relator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital